Tribunal: TJES
Processo: 5012320-68.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012320-68.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERUZA MATOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ARGUIDA DE OFÍCIO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. EFEITO TRANSLATIVO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pleito autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a omissão na análise do pleito de inversão do ônus da prova e a falta de apreciação integral dos pedidos caracterizam nulidade processual; (ii) estabelecer se o feito comporta julgamento imediato pelo tribunal sob a ótica da teoria da causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de nulidade processual por vício de fundamentação ocorre de ofício pelo tribunal em razão do efeito translativo ínsito à espécie recursal.

A ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus probatório, formulado na exordial, configura
error in procedendo
.

A sentença apresenta caráter
citra petita
ao deixar de analisar a pretensão autoral na completude, o que infringe o princípio da congruência.

A nulidade do ato decisório decorre da infração direta ao art. 492 do Código de Processo Civil.

O julgamento imediato do mérito pelo tribunal, nos termos do inciso III do §3º do art. 1.013 do Código de Processo Civil, resta inviabilizado diante da falta de deliberação prévia sobre a carga probatória.

A aplicação da teoria da causa madura no presente estágio processual implicaria cerceamento de defesa, dada a necessidade de fixação adequada do ônus da prova para a instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido. Nulidade arguida de ofício. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

A sentença que deixa de decidir a lide de forma integral padece de nulidade por vício
citra petita.
Há
error in procedendo
quando, no curso do processo, não há análise de pleito de inversão do ônus da prova.

A inexistência de deliberação tempestiva sobre a distribuição do ônus probatório impede o julgamento imediato pelo tribunal, exigindo o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 492 e inciso III do §3º do art. 1.013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade,conhecer do apelo e, de oficio, declarar a nulidade da sentenca recorrida para cassa-la, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012320-68.2024.8.08.0030

APELANTE: GERUZA MATOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

JUIZ: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto em razão da sentença id nº 13004933, que julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais a autora, ora recorrente, aduz que caberia ao apelado comprovar a existência do vínculo contratual, o que não fizera, sendo objetivamente responsável pela negativação indevida, dado ser fornecedor de serviços, reiterando os demais termos da pretensão deduzida perante o juízo de origem.

Pois bem. A leitura dos autos revela encontrar-se o feito maculado por
error in procedendo
, seja pela ausência de apreciação do pleito de inversão do ônus probatório formulado desde a exordial, seja por ofender a sentença o princípio da congruência ao não analisar a pretensão autoral em sua completude, arguição apresentada
ex officio
e acerca da qual foram as partes previamente intimadas (id nº 13012942).

Depreende-se da exordial que os pedidos foram formulados nos seguintes termos: “declarar a inexigibilidade da dívida de R$ 9.329,10 (nove mil, trezentos e vinte e nove reais, e dez centavos) apontada pela empresa requerida, tornando definitiva a medida de tutela de urgência, e condenar a empresa requerida a pagar ao autor indenização por danos morais de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)” (id nº 13004905, página 12).

Alegara, para tanto, não possuir relação jurídica com o recorrido e ter sofrido indevida negativação perante SPC/SERASA.

Em contestação, sem apresentar qualquer documento, a instituição bancária alegou:

“Em que pese a parte autora afirmar que não possuir qualquer relação jurídica com o Banco Réu, motivo pelo qual a negativação seria indevida, tal alegação não merece prosperar.

Assim sendo, apesar de negar a celebração do contrato, isto não deflui das provas aqui apresentadas que o contrato seja fraudulento, violando o art. 373, I, do CPC.

Ainda nesse sentido, o cliente utilizou normalmente os serviços contratados, contudo deixou de efetuar pagamento até as datas de vencimento. Como pode-se observar, em decorrência do inadimplemento, houve aumento progressivo do débito".

A sentença, a seu turno, apontou:

“O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a eventual responsabilidade do réu pela negativação supostamente indevida, do nome da autora sem a comprovação da concretização do negócio jurídico subjacente.

[...]

Desta forma, não comprovado a falha na prestação dos serviços da ré, tendo em vista que a parte autora não logrou êxito em comprovar a suposta negativação, indevida a indenização por danos morais.

Assim, a improcedência dos pedidos elencados na inicial é medida que se impõe”.

Tal panorama, a teor do artigo 492 do CPC, encerra omissão conformadora de sentença
citra petita
que resulta na nulidade do
decisum
, não estando autorizada, porém, a aplicação do artigo 1.013, §3º, III do mesmo diploma processual civil.

Necessário seria o cotejo da instrução probatória realizada junto à distribuição do ônus da prova que regia o caso, a qual, porém, por não ter sido objeto de deliberação a tempo e modo adequados, encerraria cerceamento de defesa em desfavor do recorrido.

Pelo exposto,
c
onheço do
apelo
e valho-me d
o
efeito translativo
ínsito à espécie recursal
para, de ofício, declarar a nulidade da
sentença
vergastada, cassando-a
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELAT
OR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para declarar a nulidade da sentença.